Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. DOENÇA PREEXISTENTE INFORMADA. SELEÇÃO DE RISCO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM”. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC – sendo a ré fornecedora do plano de saúde e o autor destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 1.1. Ademais, consoante enunciado da Súmula n. 608 do Colendo STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. O art. 14 da Lei n. 9659/98 dispõe que “Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.” 2.1. A Súmula Normativa n. 27/2015 da ANS afirma ser “vedada a prática de seleção de riscos pelas operadoras de plano de saúde na contratação de qualquer modalidade de plano privado de assistência à saúde. Nas contratações de planos coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a vedação se aplica tanto à totalidade do grupo quanto a um ou alguns de seus membros. A vedação se aplica à contratação e exclusão de beneficiários.”
3. Embora seja princípio basilar do direito privado, a liberdade contratual não é absoluta, especialmente em se tratando de contratos de plano de saúde. 3.1. A autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social do contrato de plano de saúde (art. 421 do Código Civil), atrelado que está à preservação da dignidade do indivíduo (parte consumidora dos serviços de saúde).
4. A ausência de transparência e de demonstração de irregularidade na proposta ou de vício na documentação apresentada, além da omissão de informações adequadas sobre os motivos da recusa, reforçam o caráter abusivo da conduta da requerida.
5. Os fatos narrados nos autos causaram sofrimento apto a abalar a honra subjetiva do autor, ou seja, sua própria dignidade e autoestima, causando-lhe transtornos e constrangimentos, ensejando a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais. 5.1. Adequa-se a quantia arbitrada pelo d. Juízo sentenciante (R$ 25.000,00) a patamar razoável e proporcional a ofensa, para fixar o valor da indenização extrapatrimonial em R$ 10.000,00, considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, sem servir de fonte de enriquecimento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.